Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703561-48.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: AGNEAS PEREIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WOOD PREMIUM PLANEJADOS LTDA contra decisão proferida na "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL" proposta por AGNEAS PEREIRA RAMOS. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos de origem não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante, pessoa jurídica que não comprovou a impossibilidade de arcar com o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator